Tribunal: TJSP
Processo: 0112098-50.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: , circunstância que torna até mesmo questionável o interesse da Fazenda em apresentar recurso especial – Nesse contexto, em respeito à regra da proibição da reformatio in pejus, e levando-se em conta que o precedente indicado como paradigma pela Presidência não melhora a situação jurídica da Fazenda Estadual, deixa-se de efetuar o juízo de retratação, ainda que este órgão colegiado tenha divergido parcialmente do entendimento firmado pelo C. STJ no que tange à correção monetária incidente sobre as condenações impostas contra a Fazenda Pública (REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.
(TJSP; Apelação Cível 0112098-50.2008.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – SEXTA-PARTE SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência - Inviabilidade – Pretensão que já foi expressamente reconhecida no v. acórdão

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – SEXTA-PARTE SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência - Inviabilidade – Pretensão que já foi expressamente reconhecida no v. acórdão proferido por este órgão julgador, circunstância que torna até mesmo questionável o interesse da Fazenda em apresentar recurso especial – Nesse contexto, em respeito à regra da proibição da reformatio in pejus, e levando-se em conta que o precedente indicado como paradigma pela Presidência não melhora a situação jurídica da Fazenda Estadual, deixa-se de efetuar o juízo de retratação, ainda que este órgão colegiado tenha divergido parcialmente do entendimento firmado pelo C. STJ no que tange à correção monetária incidente sobre as condenações impostas contra a Fazenda Pública (REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000841104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0112098-50.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IRIO
ALMA, LUIZ ALEX PEREZ CORREA, ANA MARIA MIRANDA, CELSO
GALANTE, ELCON JOAO DOS SANTOS, MARIA ELZA DE SOUZA
ANDRADE, MAURO CESAR DOS SANTOS, PERCIVAL CARVALHO
GOMES, SONIA MARIA DO NASCIMENTO VIEIRA e VALDIR CONTINI DE
LIMA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação indevida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E ANA
LIARTE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
29
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 0112098-50.2008.8.26.0000
APELANTES: IRIO ALMA e OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 19.100
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS SEXTA-PARTE SOBRE VENCIMENTOS
INTEGRAIS

CONSECTÁRIOS
LEGAIS

LEI
FEDERAL No 11.960/2009 Irresignação da Fazenda que
se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da Lei
11.960/09 a partir de sua vigência - Inviabilidade

Pretensão que já foi expressamente reconhecida no v.
acórdão proferido por este órgão julgador, circunstância
que torna até mesmo questionável o interesse da Fazenda
em apresentar recurso especial
Nesse contexto, em
respeito à regra da proibição da reformatio in pejus, e
levando-se em conta que o precedente indicado como
paradigma pela Presidência não melhora a situação jurídica
da Fazenda Estadual, deixa-se de efetuar o juízo de
retratação, ainda que este órgão colegiado tenha divergido
parcialmente do entendimento firmado pelo C. STJ no que
tange à correção monetária incidente sobre as condenações
impostas contra a Fazenda Pública (REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905)

Sistemática
de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 Devolução dos autos à Turma Julgadora para
eventual Juízo de adequação - Decisão mantida -
Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por IRIO ALMA e OUTROS, nos autos da “ação
ordinária” por eles promovida em desfavor da apelada

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
39
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgado improcedente o
pedido pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que a sexta-
parte, à luz da Constituição Federal, não pode incidir
sobre os vencimentos integrais, consoante sentença de
fls. 47/49, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 54/65), sustentam os
autores que a sexta-parte deve sim incidir sobre a
integralidade dos vencimentos, motivo pelo qual o
recurso
deve ser acolhido para o fim de julgar
procedente a pretensão inicial.
O v. acórdão de fls. 116/119, proferido
pelo Des. Thales do Amaral, deu “provimento ao recurso
para julgar procedente a ação, condenando a ré a calcular a
sexta-parte sobre o padrão mais todas as vantagens pecuniárias adicionais efetivamente
recebidas por eles,
excluídas apenas as eventuais. As diferenças atrasadas serão
pagas respeitada a prescrição quinquenal, com juros de mora
de 6% ao ano, contados da citação e correção monetária a
partir da data em que devida cada parcela, incidindo a Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência”.
Inconformada, a Fazenda Estadual interpôs
Recurso Especial (fls. 123/127), no qual alegou que os
consectários previstos no art. 5o da Lei 11.960/09 devem
ser
integralmente
aplicados
na
hipótese
vertente.
Ressaltou que “não pretende a aplicação retroativa das
regras
trazidas
pelo
artigo
5o
da
Lei
11.960/2009”,
acrescentando que “requer seja dado cumprimento exato da
referida norma, ou seja, que as novas regras do artigo 1o-F
da Lei 9.494/97 sejam aplicados a partir de sua vigência”.
Requereu, assim, para que “seja determinada a aplicação em
uma única vez, para fins de correção monetária, remuneração

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
49
do capital e compensação da mora, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
conferida pelo art. 5o da Lei 11.960/2009”.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal de
Justiço no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), bem como
o quanto disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão (fls. 176/179).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
59
1.1. (...), em relação às situações futuras,
a
aplicação
dos
índices
em
comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor
do
Acórdão
-
Site
certificado
-
DJe:
02/03/2018 Página 1 de 45 Superior Tribunal
de Justiça débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
69
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao
mês;
correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
79
os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal
de Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que a
Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
89
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança ou outro
índice compatível (SELIC, IPCA-E, etc.).
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento da Corte Superior,
registrou que sobre o montante condenatório o seguinte:
“(...) As diferenças atrasadas serão pagas respeitada a
prescrição quinquenal, com juros de mora de 6% ao ano,
contados da citação e correção monetária a partir da
data em que devida cada parcela, incidindo a Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência” (fls. 119).
Assim, este órgão colegiado, de fato, a
despeito do acerto com relação aos juros moratórios,
divergiu do entendimento posteriormente firmado pelo STJ
no que tange aos índices de correção monetária
incidentes sobre as condenações impostas contra a
Fazenda Pública.
Em que pese essa conclusão, não há que se
falar em retratação por este órgão julgador à luz do
precedente indicado como paradigma pela Presidência da
Seção
de
Direito
Público
(Recurso
Especial
no
1.495.146/MG), visto que acarretaria prejuízo à Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
99
Estadual, já que seria afastada a incidência da TR como
índice de correção monetária.
Imperioso destacar, neste ponto, que a
Fazenda Estadual manejou (confuso) recurso especial
objetivando a aplicação da Lei 11.960/09 a partir de sua
vigência (fls. 126), pretensão esta que já havia sido
expressamente acolhida no v. acórdão proferido pela 4a
Câmara de Direito Público - motivo pelo qual se mostra até
mesmo questionável o seu interesse recursal.
Nesse contexto, em respeito à regra da
proibição da reformatio in pejus - ainda que este órgão
colegiado
tenha
divergido
parcialmente
do
entendimento
firmado pelo C. STJ no que tange à correção monetária
incidente sobre as condenações impostas contra a Fazenda
Pública deixa-se de efetuar o juízo de retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação
a ser feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR